Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726031-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANA MARIA ALVES LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: ROMERO ALVES LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ADITAMENTO AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMINIO BELVEDERE GREEN. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO CONTRATUAL. REGULARIZAÇÃO DEMONSTRADA. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo, como se sabe, “é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada” (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). 1.1. Deixa-se de conhecer do aditamento ao recurso proposto, em razão da incidência da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Conforme precedentes desta egrégia Turma Cível, o Condomínio Belvedere Green, teve o seu Projeto de Urbanismo aprovado pelo Decreto Distrital 41.185/2020, sendo apurado que a administração distrital já autorizou a emissão de Guias de pagamento do imposto de transmissão. 3. Sendo emitida pela administração distrital a Guia de pagamento do ITIV, mostra-se satisfeita a condição suspensiva prevista no contrato de promessa de compra e venda assinada pelas partes (regularização do imóvel), cabendo ao promitente vendedor, após o pagamento do tributo pelo promitente comprador, providenciar a outorga da escritura definitiva de propriedade, sob pena de adjudicação compulsória, na forma do art. 1.418 do Código Civil. 3.1. Descumprida esta obrigação, julga-se procedente a ação para determinar a adjudicação do imóvel ao promitente comprador. 4. A pretensão defensiva de obter o ressarcimento das despesas de regularização antes de outorgar a escritura pública de compra e venda deve ser formulada em ação própria e não obsta o pedido inicial, pois esta obrigação não consta do contrato originariamente assinado e, assim, não é condição para a referida outorga. 5. Diversamente do que defende o apelante, a causa não possui proveito econômico, uma vez que as demandas de adjudicação compulsória possuem natureza declaratória, relativamente ao reconhecimento do direito real do promissário comprador à transmissão da propriedade imobiliária. 5.1. Desse modo, à míngua de condenação e de proveito econômico passível de aferição, o parâmetro subsequente para a fixação dos honorários sucumbenciais é justamente o valor atualizado da causa, tal como entendeu o juízo de primeiro grau, razão pela qual deve ser mantido nesta instancia. 6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 48440185. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sob o argumento de inadequação da via eleita, haja vista que o objetivo da presente demanda não se enquadra nos limites estreitos da ação de adjudicação compulsória; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que deveriam tomar como base o proveito econômico obtido na causa e não o valor do imóvel. Requer a apreciação da petição incidental de ID 43284156 e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Bryan De Jongh Martins, OAB/DF 71.015 e Marco Aurélio Alves De Olmira, OAB/DF 5.948 (ID 49324292). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 50313453). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC e 85, § 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido de apreciação da petição incidental de ID 43284156, porquanto já analisada pelo acórdão recorrido (ID 47094867). Ademais, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas em nome dos patronos Bryan De Jongh Martins, OAB/DF no 71.015 e Marco Aurélio Alves De Olmira, OAB/DF no 5.948. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021